Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-10.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do seguro saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho – Legitimidade de parte da seguradora, Súmula n. 101 desde Tribunal de Justiça – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de demissão sem justa causa – Ilegitimidade passiva da sociedade estipulante – Descabimento da extensão do contrato diante do custeio integral

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do seguro saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho – Legitimidade de parte da seguradora, Súmula n. 101 desde Tribunal de Justiça – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de demissão sem justa causa – Ilegitimidade passiva da sociedade estipulante – Descabimento da extensão do contrato diante do custeio integral do prêmio pelo ex-empregador – Impossibilidade de ser atribuído caráter contributivo à mera coparticipação – Precedente do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos – Sentença reformada – Inversão da disciplina da sucumbência – Inclusão de honorários recursais, ressalvada a benesse da isenção – Recursos providos, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação à companhia Bridgestone Brasil Indústria e Comércio Ltda..

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000246-10.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
BRADESCO SAÚDE S/A e BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, é apelado JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos, julgando
extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação à companhia Bridgestone
Brasil Indústria e Comércio Ltda.. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-10.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 16879 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1000246-10.2016.8.26.0554
APELANTES: BRADESCO SAÚDE S/A E BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
APELADO: JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 16879
Ação cominatória visando à manutenção do seguro saúde
nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da
relação de trabalho – Legitimidade de parte da seguradora,
Súmula n. 101 desde Tribunal de Justiça – Extinção do
vínculo trabalhista em decorrência de demissão sem justa
causa – Ilegitimidade passiva da sociedade estipulante –
Descabimento da extensão do contrato diante do custeio
integral do prêmio pelo ex-empregador – Impossibilidade
de ser atribuído caráter contributivo à mera coparticipação
– Precedente do Superior Tribunal de Justiça pela
sistemática dos recursos repetitivos – Sentença reformada
– Inversão da disciplina da sucumbência – Inclusão de
honorários recursais, ressalvada a benesse da isenção –
Recursos providos, julgando extinto o processo, sem
resolução
do
mérito,
com
relação
à
companhia
Bridgestone Brasil Indústria e Comércio Ltda..
Apelações
dirigidas
contra
sentença
que
julgou
procedente, em parte, ação cominatória, determinando a manutenção do autor e de
seus dependentes no seguro de saúde coletivo nas mesmas condições que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, mediante o pagamento integral do
prêmio, tornando definitiva a tutela de urgência concedida e impondo aos réus, diante
do decaimento ínfimo da parte adversa, o reembolso das despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o valor da causa objetivando, em
resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, na
ilegitimidade passiva da seguradora, no descabimento da extensão da relação jurídica
diante da demissão sem justa causa do segurado, cujo prêmio era integralmente
custeado pelo ex-empregador (Bradesco Saúde S/A), na falta de legitimação do
estipulante e na inexistência de obrigação legal de manutenção do interessado na
apólice (Bridgestone Brasil Indústria e Comércio Ltda.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-10.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 16879 3/6
Tempestivas, preparadas e respondidas.
Na espécie, diante da extinção do contrato de trabalho
em decorrência de demissão sem justa causa do autor e o consequente rompimento
do vínculo existente com o ex-empregador, pág. 29, subsistiu apenas o direito do
beneficiário de requerer a continuidade do vínculo junto à seguradora ré, nos termos
do enunciado da Súmula n. 101 do Tribunal de Justiça de São Paulo1, daí a
legitimidade de parte do Bradesco Saúde S/A.
Doutra parte, a companhia Bridgestone Brasil Indústria e
Comércio Ltda. foi parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito,
porque atuou como mera estipulante do grupo de usuários, impondo a extinção da
demanda, sem resolução do mérito, apenas com relação a ela, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil, prejudicados os demais argumentos articulados.
A propósito, o entendimento consolidado pela instância
especial:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO
DO
CONTRATO.
EX-
EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. [...] 2. É
firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o ex-empregador é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação que busca a manutenção
do contrato de plano de saúde, com base na previsão do
art. 31 da Lei no 9.656/1998, pois atua como mero
mandatário. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1176718/RS, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, 3.a T., j. em 10/04/2018, DJe
1 Súmula n. 101 TJSP O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade para acionar diretamente a operadora
mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu empregador ou associação de classe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-10.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 16879 4/6
13/04/2018).
Outrossim, foi descabida a extensão do seguro de saúde
coletivo ao autor, demitido sem justa causa, na medida em que é incontroverso o fato
de que o prêmio era custeado integralmente pelo ex-empregador, pág. 37, não se
caracterizando como contribuição a mera coparticipação, nos termos do art. 30, § 6.o,
da Lei n. 9.656/982, regulamentado pelo art. 2.o, I, da Resolução Normativa 279/2011
da Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANS3, tampouco podendo ser
enquadrado referido benefício como salário indireto, donde a ausência de
atendimento aos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da
relação contratual.
Isso porque, conforme os extratos apresentados, págs.
40/41, o valores debitados a título de consulta/exame não são fixos, daí a
desconfiguração do caráter contributivo, implicando na reforma da sentença proferida
pelo juízo singular.
Nesse sentido, a matéria já foi resolvida pelo sistema de
recursos repetitivos perante a instância especial:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E
31
DA
LEI
No
9.656/1998.
REQUISITOS
NÃO
2Art. 30 da Lei n. 9.656/98 - Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.1o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem
justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação
do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de
assistência médica ou hospitalar.
3 Art. 2.o da Res. Normativa 279/2.011 da ANS - Para os efeitos desta Resolução, considera-se: I - contribuição:
qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a
integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador
em decorrência de vínculo empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à co-
participação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos
serviços de assistência médica ou odontológica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-10.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 16879 5/6
PREENCHIDOS.
CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA DO
EMPREGADOR.
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito de permanência do ex-empregado aposentado ou
demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em
acordo/convenção
coletiva
de
trabalho,
não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(STJ - REsp 1708104/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, 2.a SEÇÃO, j. em 22/08/2018, DJe
24/08/2018).
Por consequência, à vista da modificação do resultado,
diante da rejeição integral da pretensão inicial e da extinção do processo por
ilegitimidade de parte com relação à corré Bridgestone Brasil Indústria e Comércio
Ltda., de rigor a aplicação da regra do art. 85, §§ 2.° e 11, do Código de Processo
Civil, ficando o autor condenado a arcar com as despesas processuais reajustadas do
desembolso e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa (R$
20.000,00) para o patrono de cada réu, já incluídos os de natureza recursal,
importância suficiente e condigna como contraprestação remuneratória pelos serviços
executados no desempenho do mandato, pena do aviltamento tão repudiado pela
entidade de classe, observada a benesse da gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-10.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 16879 6/6
recursos, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação à
companhia Bridgestone Brasil Indústria e Comércio Ltda..
CÉSAR PEIXOTO
Relator